Tribunal: TJPA
Processo: 0806685-42.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806685-42.2022.8.14.0005

APELANTE: VISCONDE COELHO DE OLIVEIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual se impugnou cobrança de Consumo Não Registrado – CNR, no valor de R$ 25.682,39, referente à Unidade Consumidora nº 81079765. O apelante alegou nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, irregularidade na retirada e acondicionamento do medidor, erro no critério de cálculo da recuperação de consumo e ocorrência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária para apuração de Consumo Não Registrado observou as exigências do IRDR nº 04 do TJPA e da regulamentação da ANEEL; (ii) estabelecer se o critério de cálculo adotado para apuração do débito de R$ 25.682,39 é válido; e (iii) determinar se a emissão da fatura de recuperação de consumo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de Consumo Não Registrado exige prévio procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, competindo à concessionária demonstrar a regularidade da apuração, conforme as teses fixadas no IRDR nº 04 do TJPA e os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

4.

A concessionária comprova a regularidade do procedimento quando demonstra que o TOI foi realizado na presença de ocupante identificado do estabelecimento comercial, que houve registro fotográfico do padrão de energia, notificação do consumidor para apresentação de recurso administrativo, acompanhamento técnico e constatação de irregularidade no medidor apta a impedir a correta medição do consumo.

5.

A alegação de ausência de invólucro lacrado e de quebra da cadeia de custódia do medidor não invalida automaticamente o procedimento administrativo quando não há demonstração inequívoca de prejuízo substancial ao exercício de defesa e quando o conjunto probatório revela a existência de elementos técnicos suficientes de suporte à cobrança.

6.

A concessionária justifica a adoção do critério de cálculo baseado nos consumos posteriores à regularização quando comprova que o medidor estava avariado, com interferência interna e circuito interno de potencial interrompido, situação que impede a aferição correta dos consumos anteriores.

7.

A mera discordância do consumidor quanto ao método de apuração do débito não afasta a conclusão judicial de regularidade da cobrança, especialmente quando não há prova mínima da viabilidade de aplicação de critério diverso.

8.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é absoluta e não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança dos fatos constitutivos de seu direito.

9.

A validade do procedimento administrativo e da fatura de recuperação de consumo afasta o pressuposto do ato ilícito necessário à responsabilização civil.

10.

A emissão de fatura de recuperação de consumo, quando amparada em procedimento administrativo regular e em elementos técnicos de apuração, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de ofensa concreta a direito da personalidade ou de abalo juridicamente relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de Consumo Não Registrado é válida quando precedida de procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 e do IRDR nº 04 do TJPA. 2. A alegação de irregularidade na retirada ou acondicionamento do medidor não gera nulidade automática do procedimento administrativo sem demonstração de prejuízo substancial à defesa do consumidor. 3. A adoção do critério de cálculo baseado nos consumos posteriores à regularização é legítima quando comprovada a inviabilidade de apuração correta pelos consumos anteriores em razão de avaria ou interferência interna no medidor. 4. A cobrança de recuperação de consumo regularmente apurada não configura dano moral indenizável sem prova de ato ilícito ou de abalo concreto a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V, X, LIV e LV; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, I, 985, I, e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 595, I, II, III, IV e V; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, Proc. nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0806738-13.2019.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0804162-88.2018.8.14.0040, Rel. Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível nº 0816244-81.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0002492-75.2018.8.14.0031, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0059655-52.2013.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0802219-74.2025.8.14.0045, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0004465-21.2010.8.14.0201, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800813-74.2021.8.14.0007, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 548.128/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.06.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025; STJ, AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VISCONDE COELHO DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em razão de cobrança de fatura de Consumo Não Registrado – CNR, no valor de R$ 25.682,39, referente à Unidade Consumidora nº 81079765. O recurso foi autuado no 2º Grau sob o id 33567901, e a sentença consta do traslado de id 33567894.

A sentença recorrida, indicada pelo apelante como lançada ao id originário 156448701,
julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, revogando a liminar anteriormente deferida, por entender que a concessionária comprovou a regularidade do procedimento administrativo de apuração do CNR, em conformidade com o IRDR nº. 04 do TJPA (Proc. nº. 0801251-63.2017.8.14.0000) e com a Resolução ANEEL nº 414/2010.

O juízo de origem consignou que a inspeção foi acompanhada por ocupante identificado do estabelecimento, que houve notificação para recurso administrativo e que o histórico de consumo revelou oscilação relevante após a substituição do medidor. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, id 33567901, o apelante sustenta, em síntese, que: a) o procedimento administrativo teria violado o IRDR nº. 04 do TJPA (Proc. nº. 0801251-63.2017.8.14.0000), pois a retirada do medidor teria ocorrido com uso de alicate e força excessiva, sem acondicionamento em invólucro lacrado, inviabilizando perícia técnica imparcial; b) a cobrança seria nula porque o cálculo teria utilizado média posterior à regularização, em desconformidade com a ordem de preferência prevista na regulamentação da ANEEL; c) a sentença e a decisão de rejeição dos embargos de declaração teriam deixado de enfrentar adequadamente tais vícios; d) a cobrança abusiva e a imputação de irregularidade gerariam dano moral
in re ipsa
, razão pela qual requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do TOI e da fatura de R$ 25.682,39, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões colacionadas ao id 33567906, nas quais a recorrida defende a manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade do procedimento de fiscalização, a legalidade da cobrança de recuperação de consumo, a ausência de ato ilícito e a inexistência de dano moral indenizável.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da regularidade da cobrança de Consumo Não Registrado – CNR, no valor de R$ 25.682,39, referente à Unidade Consumidora nº 81079765, bem como à análise do alegado dano moral decorrente do procedimento de fiscalização e da emissão da fatura impugnada.

O apelante afirma que a sentença recorrida teria validado procedimento administrativo viciado, porque o medidor teria sido retirado sem acondicionamento em invólucro lacrado, com suposta quebra da cadeia de custódia da prova, além de sustentar que a concessionária teria adotado metodologia de cálculo ilegal, baseada em consumo posterior à regularização.

Sem razão, contudo.

A sentença recorrida examinou a controvérsia à luz da relação de consumo, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova,
mas concluiu, a partir dos documentos constantes dos autos, que a concessionária se desincumbiu do encargo de demonstrar a regularidade do procedimento administrativo.

Consta expressamente da sentença que o caso atrai a aplicação das teses fixadas no IRDR
nº
. 04 deste TJPA

(Proc. nº.
0801251-63.2017.8.14.0000
)
, segundo as quais a validade da cobrança de CNR
depende de prévio procedimento administrativo
, em conformidade com os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, com garantia de contraditório e ampla defesa, cabendo à concessionária provar a regularidade desse procedimento.

No caso concreto, o juízo de origem consignou que
o TOI foi realizado na presença de ocupante do estabelecimento comercial do autor, identificado como
Nicolau Martins
, gerente do local, pessoa plenamente capaz e devidamente identificada, conforme documento de id 91614140.

Também registrou
a existência de inúmeras fotografias do padrão de energia, bem como o encaminhamento de notificação ao consumidor para apresentação de recurso administrativo quanto à apuração realizada na vistoria do equipamento de medição
(id 91614142).

Além disso, a sentença destacou que
a inspeção foi acompanhada por perito da Polícia Civil do Pará e que houve constatação de irregularidade no medidor, apta a impedir a correta medição do consumo.

Consignou-se, inclusive, que os equipamentos elétricos existentes no estabelecimento comercial foram listados e que
o histórico de consumo
, juntado no id 91614155,
demonstrou variação anormal e relevante entre o período em que constatada a irregularidade e o período posterior à substituição do equipamento medidor
.

Esses fundamentos são suficientes para preservar a conclusão da sentença quanto à regularidade do procedimento administrativo.

Embora o apelante sustente que fotografias e vídeos acostados nos autos demonstrariam uso de alicate, força excessiva e ausência de invólucro lacrado, a sentença examinou a prova produzida e concluiu pela regularidade da atuação da concessionária, especialmente
diante da presença de representante/ocupante identificado, da notificação para defesa administrativa, da constatação técnica e da variação do histórico de consumo.

Não se ignora que o art. 129, § 5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 (atual RN nº 1.000/2021), invocado pelo recorrente, disciplina cautelas para retirada e acondicionamento de equipamento de medição.

Todavia,
a nulidade do procedimento administrativo não se presume de forma automática a partir de alegação recursal desacompanhada de demonstração inequívoca de prejuízo substancial ao exercício de defesa
, sobretudo quando o conjunto considerado pelo juízo de origem
revela a existência de TOI, acompanhamento por pessoa identificada, notificação administrativa e elementos técnicos de suporte
.

No mesmo sentido, já decidiu esta E. Corte:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, sob alegação de que o julgado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas e não evidenciado os fundamentos que justificassem a decisão imposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição na decisão embargada quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; e (ii) se houve adequada apreciação do cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para cobrança de consumo não registrado (CNR).

III. Razões de decidir

3. Não há contradição na decisão embargada, que analisou adequadamente a questão do cerceamento de defesa, assentando que não configura cerceamento o julgamento antecipado da lide quando o processo estiver devidamente instruído e a matéria for preponderantemente de direito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A decisão embargada demonstrou claramente que, conforme documentação juntada pela concessionária de energia elétrica, houve comprovação do estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, garantindo o contraditório e ampla defesa do usuário-consumidor.

5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP).

4. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Não há contradição quando a decisão embargada analisa adequadamente a questão do cerceamento de defesa em relação ao julgamento antecipado da lide. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/04/2021; STJ, AgRg no AREsp 548.128/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/06/2015; TJPA, IRDR nº 4; STJ, AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806738-13.2019.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-26) (grifos nossos).

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) FORMALIZADO NA PRESENÇA DE OCUPANTE DO IMÓVEL. PERÍCIA DO INMETRO QUE COMPROVOU IRREGULARIDADE NO MEDIDOR.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. COBRANÇA LEGÍTIMA
. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por estabelecimento hoteleiro contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais proposta em face da concessionária de energia elétrica, e extinguiu reconvenção por ausência de interesse processual.

2. A controvérsia envolve duas faturas: uma, de R$ 48.961,42, referente a cobrança por “consumo não registrado” (CNR), e outra, de R$ 22.609,19, referente a consumo regular. O juízo a quo reconheceu a legitimidade das cobranças e afastou a indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais consistem em:

i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) examinar a validade do procedimento administrativo de apuração do CNR e da cobrança respectiva; e (iii) averiguar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acervo probatório é suficiente para o julgamento da causa, sendo legítima a dispensa de prova pericial ou oral (art. 370, parágrafo único, CPC).

5. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi lavrado na presença de representante do estabelecimento, devidamente identificado, constando expressamente a data da perícia no INMETRO, o que afasta a alegação de nulidade por cerceamento do contraditório.

6. O Laudo Pericial do INMETRO/PA atestou adulteração no medidor, o qual registrava cerca de 60% a menos do consumo real. A concessionária comprovou, assim, a regularidade do procedimento administrativo e da cobrança, conforme as teses fixadas no IRDR nº 4/TJPA e a Resolução ANEEL nº 414/2010.

7. A cobrança por consumo não registrado tem natureza de recomposição de receita, não configurando sanção, sendo válida quando observados os requisitos técnicos e formais do procedimento.

8. A fatura de janeiro de 2017, no valor de R$ 22.609,19, é compatível com o histórico de consumo da unidade, inexistindo indício de abusividade.

9. Inexistindo corte no fornecimento, negativação ou prova de constrangimento indevido, não há dano moral indenizável, tratando-se de mero exercício regular de direito pela concessionária (art. 188, I, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1. É legítima a cobrança de consumo não registrado (CNR) quando precedida de procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 e das teses firmadas no IRDR nº 4/TJPA.

2. A regularidade da cobrança e a inexistência de corte no fornecimento ou inscrição indevida afastam a caracterização de dano moral.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804162-88.2018.8.14.0040 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. LAVRATURA DE TOI. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de cobrança imputada com base em desvio de energia constatado mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia no medidor de energia; (ii) verificar a regularidade da cobrança e do procedimento administrativo instaurado pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constatação do desvio de energia elétrica por meio de ligação direta, sem intervenção no medidor, afasta a necessidade de perícia técnica no equipamento, sendo tal medida inócua para o deslinde da controvérsia.

4. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) foi lavrado conforme regulamento da ANEEL, acompanhado de notificação ao consumidor e com abertura de prazo para apresentação de defesa administrativa, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.

5. A cobrança de valores não faturados por desvio de energia encontra respaldo no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo lícito o lançamento retroativo por estimativa.

6. Não demonstrada qualquer ilicitude no procedimento administrativo, tampouco vício nos elementos que sustentaram a cobrança, não há reparação devida por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A perícia no medidor é desnecessária quando a irregularidade consiste em desvio externo de energia elétrica, sem adulteração do equipamento.

2. É válido o procedimento administrativo instaurado pela concessionária com base em TOI lavrado por desvio, desde que observados contraditório e ampla defesa.

3. A cobrança de energia não registrada pode ser realizada de forma retroativa por estimativa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º, II; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, incisos V e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, j. 20.06.2022; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.16.055006-7/002, j. 26.01.2021; TJMG, Ap. Cív. 1.0334.15.000967-1/001, j. 09.11.2021.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0816244-81.2017.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-22) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial

Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de Ação

de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta

por Pamela Graziele Rodrigues Pimentel, declarou a nulidade de cobrança de

R$ 4.343,58 referente a consumo não registrado (CNR), reconheceu a

inexistência do débito e condenou a concessionária ao pagamento de R$

5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários

advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)

definir se a cobrança por consumo não registrado, com base em Termo de

Ocorrência de Inspeção (TOI), é válida; (ii) verificar se há dano moral

indenizável decorrente da emissão da fatura impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária demonstra que o TOI foi lavrado conforme os requisitos legais e regulamentares previstos na

Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA, incluindo ordem de serviço, documentação comprobatória da irregularidade, entrega do kit de verificação e observância ao contraditório e à ampla

defesa.

Os cálculos do débito seguiram os

critérios sucessivos estipulados no art. 130 da Resolução nº 414/2010, sendo adotado o critério do inciso III após a inviabilidade de aplicação

dos anteriores, o que confere legitimidade à cobrança.

Inexistem elementos concretos nos autos

que evidenciem constrangimento indevido à consumidora, como suspensão do

fornecimento ou inscrição em cadastros restritivos, de modo que a simples

emissão da fatura com respaldo administrativo regular não configura dano

moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cobrança por consumo não registrado é

legítima quando fundada em TOI formalizado segundo as exigências da

Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 4 do TJPA, com garantia de

contraditório e ampla defesa ao consumidor.

A simples emissão de cobrança regular

decorrente de consumo não registrado, sem a prática de atos abusivos, não

caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 345, II, e 985, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Ap. Cív. nº 0008308-43.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 28.08.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002492-75.2018.8.14.0031 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-03) (grifos nossos).

O processo civil contemporâneo, inclusive em matéria consumerista, não autoriza a invalidação de atos processuais ou administrativos quando ausente demonstração concreta de prejuízo suficiente para infirmar a conclusão adotada.

Também não prospera a alegação de ilegalidade do critério de cálculo.

A apelação afirma que a concessionária teria utilizado média de consumo posterior à regularização, com base em planilha de cálculo mencionada no id 91614141, e que o histórico anterior permitiria aplicação de critério menos gravoso.

Alega-se que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que sucedeu a 414/2010, estabelece uma ordem de preferência para o cálculo.

Ressaltou-se que a concessionária deveria ter utilizado o critério do art. 595, inciso III da RN nº 1.000/2021 (antigo art. 130, III da RN nº. 414/2010), em não o critério subsidiário do inciso V.

Observe-se a redação do artigo em epígrafe:

“Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir,
aplicáveis de forma sucessiva:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou

V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição”
(grifos nossos).

Pontou-se que a concessionária, ao utilizar a média dos meses de setembro, outubro e novembro de 2022 (posteriores à inspeção de julho de 2022) para calcular retroativamente o débito, aplicou o critério mais gravoso e subsidiário, quando deveria ter utilizado o critério do inciso III (medida dos consumos anteriores).

Todavia, a concessionária provou a impossibilidade de utilizar o critério do inciso III, já que o medidor foi encontrado avariado, com interferência interna (circuito interno de potencial interrompido), deixando de registrar corretamente a energia elétrica consumida.

Logo, se não era viável medir corretamente os consumos anteriores, com razão a concessionária de utilizar o critério do inciso V (consumos posteriores) como referência.

Reforço que a sentença registrou ter a concessionária demonstrado a variação anormal do consumo contabilizada no período de 23/02/2022 a 28/07/2022, bem como ter realizado a substituição do medidor avariado após a verificação dos procedimentos.

O
decisum
de 1º grau ainda registrou que a constituição do débito observou a Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente os arts. 115, 129, 130 e 133.

Assim, registro que a mera discordância do recorrente quanto ao método de apuração não se mostra suficiente para afastar a conclusão judicial. Caso entendesse viável a medição correta pelo inciso III,
deveria apresentar prova mínima da possiblidade.

Mesmo considerada a inversão do ônus probatório em sede consumerista, a concessionária comprovou a regularidade do procedimento e da cobrança,
não havendo, no recurso, elemento capaz de desconstituir essa conclusão.

Recorde-se que a inversão do ônus da prova em sede consumerista não é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese
, senão vejamos:

“
Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS COSTA E OUTROS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência, em ação cominatória de cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA. Os recorrentes sustentam tratar-se de relação de consumo, cabendo aplicação do CDC com inversão do ônus da prova. Não houve inversão do ônus probatório. Autores deveriam comprovar que a ré se negou a aceitar financiamento da CEF ou exigiu financiamento pelo Banco Santander. Únicos documentos: notificação extrajudicial (declaração unilateral), cartas de crédito habitacional. Não há prova mínima dos fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova dispensa o autor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos; e (ii) definir se os documentos apresentados comprovam os fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedentes os pedidos.

4. O autor não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova relativo ao fato constitutivo do direito compete ao autor.

5. Não houve inversão do ônus da prova em favor do consumidor no caso concreto.

6. Era ônus dos autores comprovar que a requerida se negou a aceitar financiamento da CEF ou exigiu financiamento pelo Banco Santander.

7. Os únicos documentos apresentados foram: notificação extrajudicial enviada por escritório de advocacia e cópias de Carta de Crédito Habitacional.

8. A notificação, apesar de devidamente recebida, trata-se de declaração unilateral, sem outros documentos que embasem a suposta negativa.

9. A requerida comprovou que houve notificação extrajudicial cobrando parcela das chaves, enviada em data posterior à primeira Carta de Crédito.

10. Cabe à parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado.

11. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor, notadamente inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo.

12. O STJ consolidou que "a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento".

13. A jurisprudência do STJ firmou que "a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito".

14. Não há prova mínima dos fatos alegados pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no CDC é regra de instrução e não de julgamento, não dispensando prova mínima dos fatos constitutivos." "2. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor não exoneram o autor do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo do alegado direito."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 83; AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/2/2022, DJe de 25/2/2022; AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 5/6/2018; TJPA, AC 2018.01955018-13, Acórdão 189.887, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14/5/2018 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0059655-52.2013.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-06) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO POR PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADAMENTE CONTRATADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por MARILENE ALVES DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de descontos indevidos realizados pelo BANCO BRADESCO S.A. referentes à cobrança do pacote de serviços "Cesta B. Expresso". A autora alegou não ter contratado o serviço e requereu a repetição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da contratação do pacote de serviços bancários autoriza a repetição dos descontos efetuados e eventual indenização; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, afasta a necessidade de o consumidor produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, devendo ser concedida quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, e não isenta a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

4. O consumidor, mesmo quando beneficiado pela inversão do ônus da prova, deve demonstrar minimamente a inexistência de contratação do serviço bancário contestado, sob pena de improcedência da demanda.

5. No caso concreto, a autora optou por não produzir qualquer documento ou prova mínima que sustentasse a alegação de não contratação, mesmo após instada por ato ordinatório, reiterando a desnecessidade de produção de provas e requerendo o julgamento antecipado da lide.

6. A falta do contrato não determinou o resultado recursal obtido, mas a ausência de conjugação do direito material com o processual levou à definição, porque deixou de debater as provas documentais com as orais a indicar a prova mínima.

7. Tal postura processual compromete o êxito da pretensão, pois revela descuido com o encargo probatório, inviabilizando o reconhecimento de sua tese.

8. O entendimento consolidado na jurisprudência do STJ exige que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, o consumidor apresente elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações — sendo inadmissível a substituição total da atividade probatória.

9. A falta

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, sendo incabível sua aplicação automática.

2. O consumidor não está dispensado de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, mesmo quando beneficiado pela inversão do ônus da prova.

3. A ausência de documentos ou de qualquer comprovação mínima da inexistência de contratação impede a procedência do pedido de repetição de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802219-74.2025.8.14.0045 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-24) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor

contra sentença que, nos autos de ação indenizatória c/c obrigação de

fazer ajuizada em face de instituição financeira e concessionária de

veículos, julgou improcedentes os pedidos. O autor alegou ter trocado

veículo adquirido, mediante promessa de cancelamento do financiamento

anterior, mas continuou sendo cobrado e multado por estar o bem ainda em

seu nome, imputando às rés a responsabilidade por danos morais e

materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)

definir se a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo

dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de

seu direito; (ii) verificar se há comprovação de ato ilícito, nexo causal

e dano moral indenizável decorrente da conduta das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no

art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou

hipossuficiência do consumidor, não afastando a necessidade de prova

mínima dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do

CPC.

A ausência de comprovação de que a

concessionária assumiu obrigação de cancelar o financiamento ou

providenciar a transferência do veículo impede a responsabilização civil.

A caracterização do dano moral pressupõe

prova do nexo causal entre conduta e prejuízo, não bastando alegações

genéricas de constrangimento.

Documentos apresentados pela ré indicam

celebração de dois contratos de financiamento autônomos, inexistindo

elementos que confirmem a devolução do primeiro veículo ou acordo para

cancelamento do contrato anterior.

Sem a comprovação dos fatos constitutivos

alegados, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no CDC não

afasta a necessidade de apresentação de prova mínima pelo consumidor.

A ausência de comprovação do ato ilícito

e do nexo causal impede a condenação por dano moral.

Alegações genéricas de constrangimento

não configuram, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 277, 282, § 1º, e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004465-21.2010.8.14.0201 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-12) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ARTIFICIAL. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. PEDIDO IMPRECISO. PODER GERAL DE CAUTELA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Presentes dúvidas quanto à documentação, dados e alegações, porquanto a petição inicial não apresenta assertividade fática, é descrita de forma genérica, com pedidos hipotéticos e condicionais, cabe ao magistrado adotar medidas para verificar e coibir práticas predatórias, como determinar a emenda da petição inicial.

A pretensão de reparação pelos danos causados pela construção e ampliação da hidroelétrica de Tucuruí requer a comprovação de residência no local ao tempo do infortúnio, tendo em vista que somente aqueles que residiam na região, nesse tempo, podem ter sofrido danos decorrentes da tragédia, devendo, portanto, comprovar seu domicílio.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão do ônus da prova, uma vez que não é automática, subsistindo o ônus da parte em comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Mantendo-se a autora inerte para emendar à inicial, conforme determinado pelo magistrado singular, o indeferimento da petição inicial e, consequentemente a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC c/c o art. 485, I, do CPC.

Inexistindo triangularização processual, não há que se falar em condenação da parte autora em honorários advocatícios, devendo ser reformada a decisão monocrática somente neste ponto.

Provimento parcial do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800813-74.2021.8.14.0007 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-08-12) (grifos nossos).

Ademais, a devolutividade recursal autoriza o reexame da matéria,
mas não substitui a necessidade de demonstração objetiva do desacerto da sentença.

No caso, as razões de apelação reiteram a tese de irregularidade procedimental e de erro de cálculo,
mas não demonstram, com força suficiente, que a cobrança tenha sido constituída em afronta ao precedente vinculante do TJPA ou à regulação setorial.

No que concerne ao dano moral, a improcedência também deve ser mantida.

A pretensão indenizatória do apelante está diretamente vinculada à alegada irregularidade do TOI e à suposta abusividade da cobrança. Contudo, preservada a validade do procedimento administrativo e da fatura de recuperação de consumo, desaparece o pressuposto do ato ilícito indispensável à responsabilização civil.

A responsabilidade civil exige, como regra, a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal.

Na hipótese, não demonstrada a ilicitude da cobrança, tampouco se identifica prova de consequência concreta capaz de exceder a esfera do mero dissabor.

Desse modo, a cobrança de recuperação de consumo, quando amparada em procedimento reputado regular e em elementos técnicos de apuração, não gera, por si só, dano moral indenizável.

A indenização por dano moral não pode ser extraída automaticamente de toda divergência administrativa entre consumidor e concessionária, exigindo-se ofensa concreta a direito da personalidade ou circunstância apta a produzir abalo juridicamente relevante, o que não restou demonstrado no caso.

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Verifico que a sentença de 1º Grau não estabeleceu o
quantum
de honorários advocatícios. Fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e, em sede recursal, majoro-os para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

Mantenho suspensa a exigibilidade das custas e honorários advocatícios, diante da concessão de gratuidade de justiça concedia, art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026